Tribunal: TJMT
Processo: 1013716-61.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013716-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA MAFRA - CPF: 627.909.861-34 (APELANTE), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDERSON SILVA MAFRA - CPF: 627.909.861-34 (APELADO), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PROVIDO E 2º APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO
–
2º APELO PREJUDICADO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1013716-61.2018.8.11.0003, ajuizada por ANDERSON SILVA MAFRA,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar inexistente os débitos inseridos na fatura de R$1.886,59 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento em 30/11/2018.

Por fim, considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, determinou que cada parte suportará com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC.

Em suas razões, o 1ª apelante sustenta que:

- a inspeção foi realizada no dia 10/08/2018, e por meio dela foi possível verificar que o medidor da parte autora estava com desvio de energia no ramal de entrada, o que por si só já se verifica manipulação por ação humana;

- seguindo toda a regulamentação da ANEEL, os técnicos da empresa procederam com registros fotográficos da irregularidade encontrada antes de solucionar o problema.

Desse modo, pela irregularidade constatada na Unidade Consumidora da parte recorrida, os requerimentos exordiais não deveriam ter prosperado e a sentença deve ser reformada.

Por sua vez, o 2ª apelante sustenta que:

- para evitar o corte de sua energia, pegou dinheiro emprestado para o pagamento do valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) referente ao valor de 30 % (trinta por cento) e o saldo do valor em R$138,22 (cento e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), com vencimento para todo dia 03 do mês, conforme documento de id. 17391073, da qual as demais parcelas foram suspensas pela MM. Juíza de 1º Grau.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que a empresa de energia seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, custas e despesas processuais arbitrados, bem como, seja restituída no valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais) em dobro totalizando o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

As contrarrazões foram apresentadas, nos id’s. 159314180 e 159314185, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de recuperação de consumo por empresa de energia elétrica decorrente de eventual irregularidade no medidor.

Conforme alhures mencionado, a parte autora narrou que se mostra insatisfeito quanto às cobranças perpetradas em seu desfavor, no valor total de R$1.886,59, com vencimento em 30/11/2018, pois os considera exorbitantes diante do histórico de consumo da sua Unidade Consumidora.

Pois bem.

O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

Já a Resolução da ANEEL nº 414/2010, que regulamenta a matéria, dispõe que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7ª Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no §10 do art. 137.

Na hipótese dos autos, infere-se que, no dia 10.08.2018, a recorrida procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora nº 1176959), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 663904 (id. 159312143)
.

Verifica-se, então, que a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho demonstrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada, justificando a cobrança realizada no presente feito (id. 159312141).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESVIO DE ENERGIA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 3. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 4. Possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de apuração de irregularidade, nos termos do Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inaplicáveis as disposições do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil ao caso, pois a RGE é empresa privada e não Fazenda Pública. 6. Sentença de improcedência na origem. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível, Nº 70080408107, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-06-2019)

Conforme prevê a Resolução nº 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, em virtude de violação dos selos, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia não faturada”.

Assim, provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço.

Portanto, o apelante se beneficiou da irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, o que leva à sua responsabilização pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. 1. Prescrição: o termo inicial conta-se a partir do momento em que foi constatada a irregularidade no medidor (princípio actio nata). 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 3. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 4. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 5. Sentença de parcial procedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70080805005, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-08-2019)

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há que se falar em indenização por danos morais.

A mera verificação de supostas irregularidades no próprio equipamento medidor, pela Energisa, não enseja qualquer constrangimento moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do 1º recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o pleito exordial e, por conseguinte, fica prejudicado o recurso do 2º apelante.

Condeno a parte autora\2º apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, face a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023